Tribunal: STF
Processo: RE 79154
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ESTATISTICO. READAPTAÇÃO.
A LEI FEDERAL N. 4.739/65 ASSEGUROU, A NÃO-DIPLOMADOS QUE EXERCESSEM
CARGOS DE ESTATISTICO, OS DIREITOS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO
CARGO.
NÃO DETERMINOU A READAPTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ESTADUAIS.- READAPTAÇÃO
DEPENDENTE DE CONCURSO OU DE CURSO DE SELEÇÃO PROFISSIONAL.- RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.